Tribunal: TJBA
Processo: 0000579-75.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000579-75.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCILEIA DE ALMEIDA ROCHA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO ADIMPLIDOS. REVELIA DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TETO LEGAL ATINGIDO. MAJORAÇÃO RECURSAL INVIÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PIRIPÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Condeúba que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por LUCILEIA DE ALMEIDA ROCHA e VANDERVAL ROCHA LIMA, servidores municipais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, com incidência de correção monetária e juros de mora nos moldes do Tema 810 do STF e da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se, em síntese, (i) a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito em contexto de revelia; (ii) a suficiência da prova documental produzida pelos autores para demonstrar a prestação de serviços e o inadimplemento das verbas salariais de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário; (iii) o ônus probatório quanto ao fato extintivo consistente no pagamento das parcelas reclamadas; (iv) a configuração, ou não, de dano moral indenizável decorrente do não pagamento de verbas de natureza alimentar; (v) a eventual caracterização de litigância de má-fé por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se legítimo diante da natureza eminentemente documental da matéria, consubstanciada na comprovação da prestação de serviços e do pagamento ou não das verbas salariais, bem como porque o Município, apesar de regularmente citado em 09.11.2020, quedou-se revel, deixando de apresentar contestação e de produzir prova documental do alegado adimplemento, não podendo imputar ao Juízo a ausência de provas que lhe competiam.
4. A prova dos autos demonstra a existência do vínculo funcional e a prestação de serviços pelos autores, por meio de termo de posse, contracheques e extratos bancários, bem como a ausência de crédito em conta relativo ao salário de dezembro de 2012 e ao décimo terceiro salário daquele exercício, ao passo que o Município não juntou qualquer documento apto a comprovar o pagamento, descumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual subsiste a condenação ao pagamento das referidas verbas.
5. As verbas em discussão possuem nítida natureza alimentar, sendo destinadas à subsistência dos servidores e de suas famílias. O inadimplemento injustificado do salário e do décimo terceiro salário, sobretudo em período natalino, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e repercute na esfera da dignidade dos autores, caracterizando dano moral indenizável, sendo o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a capacidade econômica do ente público.
6. Quanto aos consectários legais, a correção monetária das parcelas devidas deve incidir a partir dos respectivos vencimentos (salário de dezembro de 2012 e décimo terceiro salário de 2012), enquanto os juros de mora fluem a contar da citação válida do Município, realizada em 09.11.2020, observando-se, até 08.12.2021, os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (IPCA-E para correção monetária e juros segundo a remuneração da caderneta de poupança) e, a partir de 09.12.2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO.

7. Apelação cível conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença recorrida quanto à condenação do Município de Piripá ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário de 2012, bem como da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, apenas se explicitando, para fins de liquidação, que a correção monetária incidirá a partir dos respectivos vencimentos e os juros de mora a contar da citação válida (09.11.2020), observados os critérios fixados na origem (Tema 810/STF e EC nº 113/2021), mantendo-se, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 373, II, 80, 85, §§ 2º, 3º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão ger
al.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000579-75.2013.8.05.0066
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PIRIPA
e como apelada
LUCILEIA DE ALMEIDA ROCHA PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .